Tribunal: TJPA
Processo: 0818910-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818910-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0818910-12.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800420-04.2022.8.14.0044

IMPETRANTE: DRA. SHIRLENE RIBEIRO ROCHA- OAB/PA 22.505

PACIENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA.

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do CPP e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _____________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ADRIANO SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera
.

De acordo com a Impetração,
o paciente foi preso em flagrante no dia 05/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por trazer consigo 13 (treze) embalagens de maconha e 10 (dez) petecas de óxi
.

De acordo com a impetração, na data de 05/10/2022 o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Relata que não fora realizada a audiência de custódia.

Aduz que na data de 20/10/2022 o Órgão Ministerial tomou ciência do IP e até o presente momento não ofereceu denúncia.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva, visto que a liberdade do demandante não oferece perigo a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permite responder ao processo em liberdade, eis que é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa
.

Diante disso, requer a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, com a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, após o julgamento do mérito, a confirmação da ordem em definitivo

Os autos foram distribuídos a esta relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 24/11/2022, por meio do Ofício nº. 028/2022-GJ.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, correspondente à garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal. Ademais, com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, também passou a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade. Também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável. O primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelo auto de apreensão de objetos (ID. 78903778, p. 13), que descreve terem sido apreendidas 13 (treze) petecas de “maconha” e 10 (dez) pedras de substância conhecida como “OXI”; pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID. 78903778, p. 14), que descreve o material como substância vulgarmente conhecida como “maconha” e “oxi”; e pelo depoimento das testemunhas colhidos em sede administrativa. Por oportuno, destaco o depoimento da testemunha JOÃO LUCAS SOUZA GONÇALVES, policial militar que participou da diligência e descreve detalhadamente as circunstâncias da prisão dos flagranteados: estava devidamente escalado com sua equipe composta pelo SGT PM FERREIRA e SD Thiago; Que estavam fazendo rondas no bairro Brasilândia e ao avistarem um individuo o mesmo correu em direção de uma casa; Que rapidamente a GU conseguiu abordá-lo na porta da casa e ao fazerem revista pessoal, acabaram encontrando com o individuo: 13 petecas da substância conhecida como MACONHA e 10 pedras da substância conhecida como ÓXI; Que logo em seguida o mesmo se identificou como sendo ADRIANO SANTOS DA SILVA e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, para procedimentos cabíveis. (ID. 78903778, p. 07, grifo nosso). A autuado, ao ser interrogado pela douta autoridade policial, descreveu que estava de posse das substâncias ilícitas, porém disse que tinha “achado” as drogas há, aproximadamente, 03 (três) dias, não pretendendo vendê-las (ID. 78903778, p. 08). Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado. Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas. É preciso ressaltar que o Município de Primavera padece com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes. Aliás, o Bairro Brasilândia é foco de grande incidência de drogas, conforme de conhecimento deste Juízo e das forças policiais, pois que a maior parte da apreensão de drogas ocorre nessa localidade. Ademais, mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta igualmente robusta por parte das autoridades públicas. De mais a mais, verifica-se a periculosidade concreta do investigado, uma vez que estava, em tese, de posse de considerável quantidade de droga e com variação nas substâncias (dois tipos de entorpecentes). (...)

Em relação à garantia de aplicação da lei penal, (seja ela material ou processual), significa garantir a finalidade útil do processo, qual seja, proporcionar ao Estado o seu direito de punir, aplicando a sanção devida ao infrator. Nesse contexto, uma vez que a lei se refere à aplicação da Lei Penal, resta claro que a prisão preventiva tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu iter procedimental assegurado, mas, de igual forma, que a sentença condenatória, eventualmente proferida, não se restrinja a mera retórica sem qualquer efetividade, ante a eventual fuga do indigitado. No caso sub judice, verifica-se que, segundo o depoimento uníssono dos policiais militares, o flagranteado tentou fugir da abordagem policial, exigindo perspicácia e intervenção rápida das forças públicas para contê-lo (ID. 78903778, p. 05/06/07) Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar. A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos. Diante o exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva do flagranteado ADRIANO SANTOS DA SILVA, natural de Capanema – PA, nascido em 04.10.2001, filho de Maria Clenes Vitor dos Santos e Antonio Trindade da Silva, portador da Cédula de Identidade RG n. 8735115 2ª Via PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n. 062.878.922-00, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal. Não obstante os termos da Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, e do Provimento Conjunto n. 01/2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em seu art. 1º, estabelece que “[...] a apresentação de pessoa presa em flagrante delito, em até 24 horas após a prisão, ao Juiz competente, para a realização da audiência de custódia, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de Advogado constituído [...]”, deixo de designar AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca e de advogado dativa disponível, bem como ante a ausência de equipamentos e ferramentas tecnológicas na Delegacia de Polícia que pudessem propiciar a realização da audiência por videoconferência. Somado a isso, o Fórum não dispõe de segurança para manter a realização dos atos, sobretudo pela indisponibilidade de cela para manter a segurança tanto do preso como das demais pessoas que aqui trabalham ou, eventualmente, transitam pelo estreito corredor deste modesto Fórum de Justiça. Sem prejuízo do disposto acima, DETERMINO à Autoridade Policial que – a fim de averiguar a prática de maus-tratos, lesões corporais ou tortura -, encaminhe o(a-s) custodiado(a-s) ao Instituto Médico legal, ou órgão correspondente, para realização de exame de corpo de delito, consoante determina o art. 8º, VII, da Resolução nº 213/2015-CNJ; sendo digno de nota que ausência de audiência de custódia não configura qualquer nulidade, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do processo do HC 344989[1]/RJ.”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Tendo em vista a alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, tal pretensão não merece acolhimento, visto que o eventual vício já estaria superado devido a decretação da medida segregacionista devidamente fundamentada, suficiente para torná-la legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...)
5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).”

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Belém, ____ de _____ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 17/03/2023